Tribunal: TJES
Processo: 0903197-87.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HEARSAY TESTIMONY. TESTEMUNHO DIRETO. PROVA JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu como mandante de homicídio duplamente qualificado, sob o argumento de existência de contradição na qualificação de testemunhos como diretos e omissão quanto ao standard probatório aplicável ao hearsay testimony.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao qualificar como diretos depoimentos que conteriam elementos de “ouvir dizer”; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do entendimento do STJ sobre a insuficiência do testemunho indireto para fundamentar condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não apresenta contradição, pois fundamenta de forma coerente que as testemunhas não reproduzem boatos, mas relatam fatos percebidos diretamente no contexto da atuação conjunta com o acusado.

4. As testemunhas presenciam a verbalização da intenção de matar a vítima, o que caracteriza percepção sensorial direta do animus necandi e do planejamento delitivo, legitimando sua qualificação como testemunhas diretas.

5. O uso da expressão “ouvir dizer” nos depoimentos é interpretado de forma contextualizada, não sendo suficiente para desqualificar a natureza direta dos relatos.

6. O acórdão enfrenta expressamente a questão do hearsay testimony, alinhando-se à jurisprudência do STJ no sentido de que o testemunho indireto não sustenta condenação isoladamente, mas é válido quando corroborado por outras provas.

7. A condenação baseia-se em conjunto probatório judicializado, incluindo depoimentos colhidos sob contraditório e confirmação por testemunha policial, em conformidade com o art. 155 do CPP.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reformar entendimento já fundamentado.

9. Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há contradição quando o acórdão qualifica como direto o depoimento de testemunha que presenciou a manifestação da intenção criminosa, ainda que utilize expressões típicas de hearsay. 2. O testemunho indireto é admissível quando corroborado por provas judicializadas inseridas em um conjunto probatório harmônico. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; CPP, arts. 155 e 593, III, “d”; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 05.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0903197-87.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEI CABRAL BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HEARSAY TESTIMONY. TESTEMUNHO DIRETO. PROVA JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu como mandante de homicídio duplamente qualificado, sob o argumento de existência de contradição na qualificação de testemunhos como diretos e omissão quanto ao standard probatório aplicável ao hearsay testimony.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao qualificar como diretos depoimentos que conteriam elementos de “ouvir dizer”; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do entendimento do STJ sobre a insuficiência do testemunho indireto para fundamentar condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não apresenta contradição, pois fundamenta de forma coerente que as testemunhas não reproduzem boatos, mas relatam fatos percebidos diretamente no contexto da atuação conjunta com o acusado.

4. As testemunhas presenciam a verbalização da intenção de matar a vítima, o que caracteriza percepção sensorial direta do animus necandi e do planejamento delitivo, legitimando sua qualificação como testemunhas diretas.

5. O uso da expressão “ouvir dizer” nos depoimentos é interpretado de forma contextualizada, não sendo suficiente para desqualificar a natureza direta dos relatos.

6. O acórdão enfrenta expressamente a questão do hearsay testimony, alinhando-se à jurisprudência do STJ no sentido de que o testemunho indireto não sustenta condenação isoladamente, mas é válido quando corroborado por outras provas.

7. A condenação baseia-se em conjunto probatório judicializado, incluindo depoimentos colhidos sob contraditório e confirmação por testemunha policial, em conformidade com o art. 155 do CPP.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reformar entendimento já fundamentado.

9. Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há contradição quando o acórdão qualifica como direto o depoimento de testemunha que presenciou a manifestação da intenção criminosa, ainda que utilize expressões típicas de hearsay. 2. O testemunho indireto é admissível quando corroborado por provas judicializadas inseridas em um conjunto probatório harmônico. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; CPP, arts. 155 e 593, III, “d”; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
WANDERLEI CABRAL BOTELHO
em face do Acórdão de ID
18510013
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID
18786214
, nas quais sustenta a existência de contradição interna, sob o argumento de que o julgado qualificou como "diretos" depoimentos que conteriam expressões típicas de testemunho indireto (
hearsay testimony
), e omissão, alegando a inobservância do
standard
probatório definido pela jurisprudência do STJ quanto à insuficiência do "ouvir dizer" para lastrear condenações.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID
18998214
.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
WANDERLEI CABRAL BOTELHO
em face do Acórdão de ID 18510013 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS E TESTEMUNHAS DIRETAS. 3. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu como mandante do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A pena foi fixada em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação se amparou exclusivamente em elementos informativos e testemunhos indiretos ("ouvir dizer").
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão central consiste em: (I) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (II) definir se a condenação do réu como mandante do crime se pautou exclusivamente em testemunhos indiretos ou se encontra respaldo em prova judicializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A anulação do julgamento com base no art. 593, III, "d", do CPP, somente se justifica quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária e dissociada integralmente do acervo probatório. Havendo duas versões plausíveis, o tribunal deve respeitar a soberania dos veredictos, conforme garantia do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. 4. No caso concreto, a versão acusatória encontra amparo em provas robustas. Diferente do alegado pela defesa, as declarações das testemunhas não configuram mero testemunho indireto (hearsay testimony), uma vez que as declarantes atuaram na venda de drogas com o acusado e presenciaram o momento em que este verbalizou a intenção de matar a vítima por dívidas de tráfico. Tais relatos, prestados na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP), conferem-lhes a condição de testemunhas diretas da motivação e do planejamento do crime. 5. O depoimento do policial civil que efetuou a prisão do acusado e das declarantes, na fase policial e em juízo, corrobora a dinâmica da investigação e a indicação da autoria mediata. O conjunto de indícios veementes e provas orais judicializadas é suficiente para afastar a tese de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 6. Verifica-se que o Conselho de Sentença optou pela versão que lhe pareceu mais verossímil entre as teses apresentadas em plenário. Existindo lastro probatório mínimo para a condenação, a manutenção do veredito é medida que se impõe, sendo inviável a cassação da decisão popular. 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 05.08.2025. TJES, Apelação Criminal n. 0000122- 87.2020.8.08.0042, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.10.2024.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18786214, nas quais sustenta a existência de contradição interna, sob o argumento de que o julgado qualificou como "diretos" depoimentos que conteriam expressões típicas de testemunho indireto (
hearsay testimony
), e omissão, alegando a inobservância do
standard
probatório definido pela jurisprudência do STJ quanto à insuficiência do "ouvir dizer" para lastrear condenações.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID 18998214.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A tese central da defesa repousa na suposta contradição entre a conclusão do acórdão — que classificou as testemunhas Karina Cotta Pereira e Cecília Miranda dos Santos como "testemunhas diretas" — e o teor de seus depoimentos, onde figuraria a expressão "ouviu dizer".

Entretanto, uma análise detida do corpo do v. acórdão revela que não há incoerência lógica, mas sim uma interpretação jurídica fundamentada sobre a natureza dos relatos. O colegiado expressamente consignou que as declarantes não eram meras reprodutoras de boatos de terceiros desconhecidos, mas sim indivíduos que atuavam diretamente no comércio ilícito de entorpecentes à mando do acusado.

Nesse contexto, o julgado esclareceu que as testemunhas presenciaram o momento em que o ora embargante verbalizou a intenção de ceifar a vida da vítima, em razão de dívidas de tráfico. Por conseguinte, a condição de "testemunha direta" atribuída pelo acórdão refere-se à percepção sensorial imediata do
‘animus necandi’
e do planejamento do crime pelo mandante, e não necessariamente à execução física do ato.

Dessa forma, o emprego do termo "ouvir dizer" nos depoimentos foi interpretado pelo órgão julgador de forma global, dentro da dinâmica da organização criminosa à qual as testemunhas pertenciam, o que afasta a pecha de contradição.

Quanto à alegada omissão relativa ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o hearsay testimony, verifico que o acórdão abordou a matéria de forma exaustiva. O julgado citou precedentes recentes da Corte Cidadã (AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO e AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN) que consolidam a tese de que, embora o testemunho indireto não possua força isolada, ele é válido quando inserido em um conjunto probatório mais amplo e judicializado.

No caso sub examine, a condenação não se amparou exclusivamente em elementos informativos. O depoimento judicial do Policial Civil Altêmio Luiz de Oliveira Barcelos corroborou a investigação e as declarações prestadas pelas adolescentes na fase policial e ratificadas em juízo. Assim, restou demonstrado que o veredicto do Conselho de Sentença encontrou lastro mínimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em estrita observância ao artigo 155 do CPP.

A pretensão de aplicação do REsp 2.159.027/PR de modo a anular o julgamento revela, em verdade, o inconformismo da parte com a solução dada ao caso e o desejo de rejulgamento da causa. Conforme reiterada jurisprudência, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da defesa, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do
art. 1.025, CPC/2015
, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.